Tribunal: TJDFT
Processo: 0706283-80.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706283-80.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: MARCIO ANTONIO ESTEVES CABRAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado, que se decide na forma do art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e dos arts. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados a partir da ciência inequívoca da sentença (art. 42 da Lei 9099/95). No que tange à intimação, segundo dispõe o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações nos processos judiciais eletrônicos serão feitas em portal próprio, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. No mesmo sentido, o provimento 20, de 16 de outubro de 2017 que alterou art. 60 do Anexo do Provimento 12, de 17 de agosto de 2017, aduz: “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” Assim, não obstante a sentença relativa aos embargos de declaração de ID. 18466545 tenha sido publicada no diário de justiça eletrônico em 03/07/2020, a data da ciência do decisum no sistema do PJE (02/07/2020) é que deve ser considerada para efeitos de intimação, uma vez que anterior à publicação (Acórdão n.874296, 07012932220158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS). Nesse quadro, tem-se como termo final para a interposição do recurso inominado o dia 16/07/2020, de sorte que é intempestivo o recurso apresentado em 17/07/2020. ISSO POSTO, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente. Brasília/DF, 1 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J